Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700427-85.2022.8.07.0010 RECORRENTE: HUDSON RUAN AZEVEDO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO UTILIZAÇÃO PELA SENTENÇA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 545/STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação do princípio da insignificância própria (atipicidade material) ou imprópria (desnecessidade de aplicação da pena) somente é possível se restarem evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social. 1.1. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, circunstância que denota habitualidade delitiva reveladora de personalidade voltada para o crime. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. A confissão extrajudicial, expressamente retratada pelo acusado em Juízo, e não utilizada pela sentença para embasar o édito condenatório, não pode ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase de cálculo da pena. Inteligência da Súmula n. 545/STJ. 3. Ainda que a reprimenda definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de maus antecedentes e de reincidência, devidamente indicados pela sentença, justifica a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, c, e § 3o do CP). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando que, diante da atipicidade material da conduta, em decorrência da caracterização da insignificância, e, ainda, diante da insuficiência de provas de autoria, o pleito absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso III, do CPP. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, a apreciação das razões recursais, seja no tocante à caracterização da insignificância, seja quanto à insuficiência de provas de autoria, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012